Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709207-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que a penhora de 50% do imóvel foi deferida pela decisão de ID 51970008, datada de 11.12.2019. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator